Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016567-48.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ADONAI TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDOS: MANOEL PADILHA DE CARVALHO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto ADONAI TRANSPORTES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32113472):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI 11.101/2005 – ARTIGO 76 -FILIAL – EXTENSÃO DA MATRIZ – AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO RECUPERACIONAL - DECISÕES CONTRADITÓRIAS QUE PODEM INFLUIR NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO DO JUÍZO UNIVERSAL ONDE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencido o relator. Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) – O processo de recuperação judicial diz respeito a toda empresa e desta forma, sendo a filial uma extensão da matriz, existindo demonstração de possibilidade de julgamentos contraditórios que possa colocar em risco até o objeto da ação, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação judicial, pena de prejudicar a empresa no seu todo e o sucesso do plano estabelecido para a empresa em recuperação judicial e violar o principio da continuidade da empresa.
(2) – Assim, demonstrado a possibilidade de decisões contraditórias que possam influir no objeto maior que é a recuperação judicial da empresa o processo ajuizado em Comarca diversa, age acertadamente o juiz que, fazendo suas razões, determina a remessa dos autos para o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Afigura-se, na interpretação extensiva do artigo 76 da Lei 11.101/2005, que a competência é do Juízo Universal para decidir o que de melhor convém aos interesses da empresa em recuperação judicial.”(N.U. 1016567-48.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).
Os Embargos de Declaração ID 32663463 foram ACOLHIDOS, conforme ID 52041455:
“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1022, INCISO II DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido. (1) – Os embargos de declaração, a rigor do inciso II, do artigo 1.022 do CPC servem para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciado quando do julgamento do processo ou de incidente processual. (2) - Se a questão pertinente a essencialidade do bem já foi definido em julgamento pretérito, a rigor do prescrito no art. 507 do CPC, vedado se apresente nova discussão a respeito da mato-grossense. O princípio do livre convencimento motivado do julgador, não pode levá-lo a ignorar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, caracterizando omissão deixar de considerar estes aspectos, sanáveis através dos embargos de declaração, remédio jurídico para tais situações. (3) – Considerando que a questão a ausência de essencialidade do bem já foi definido em julgamento anterior e cujo recurso possui meramente efeito devolutivo, não pode o tribunal, fazendo vistas grossas em relação ao julgamento anterior, mudar de posicionamento. Se a situação for modificada em instância superior, isto não anula de forma automática as decisões feitas por juiz supostamente incompetente podendo ser ratificada ou não pelo juiz que for declarado competente. (4) – Constatada a omissão, esta situação deve ser aclarada em sede dos embargos de declaração. A atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, em casos excepcionais, pode ser aplicada para corrigir premissa equivocada quando do julgamento, sanando, neste contexto, a omissão verificada que, por si só, muda o entendimento do julgador. (5) – Presente a excepcionalidade, é de ser conhecido e provido o recurso, com a atribuição de efeito modificativo em relação ao posicionamento anteriormente adotado.”
Foram apresentados novos aclaratórios no ID 52439987, que foram desprovidos, conforme acórdão ID 57242951.
Alega violação ao artigo 1.022 do CPC, uma vez que a Câmara julgadora “(...)deixou de levar em conta as razões trazidas pela recorrente tanto nas contrarrazões como nos Embargos de Declaração opostos, e que poderiam influenciar no resultado do Recurso.”
Afirma que houve ofensa ao artigo 64, §1o, do CPC, uma vez que a incompetência absoluta em razão da matéria pode ser alegada a qualquer tempo e inclusive poderia ser declarada de ofício, motivo pelo qual não há preclusão para discussão da matéria analisada no Agravo de Instrumento n. 163872/2015 e RESP 650.503/MT.
Aponta a existência de violação aos artigos 6o, §4o, 47, §3o e 49, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que “(...)pela interpretação conjunta dos dispositivos citados, especialmente pelo princípio da preservação da empresa, esculpida no art. 47 da Lei 11.101/2005, os Tribunais de Justiça, inclusive o Superior Tribunal de Justiça vem adotando posição dominante no sentido de que a competência para análise de matéria envolvendo bem essencial para atividade da empresa, que no caso trata-se da filial, seria do Juízo Universal e não dos Juízos onde tramitam as ações individuais, mormente no presente caso em que o crédito encontra-se arrolado no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da Recuperação.”
Recurso tempestivo (ID 59607952).
Contrarrazões (ID 63977478).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do CPC, argumentando omissão no acórdão quanto a necessidade da manutenção da decisão recorrida no tocante a remessa dos autos para Juízo Recupracional, frente a essencialidade do bem (imóvel onde situa a filial) para a empresa.
Aduz ofensa ao artigo 64, §1o, do CPC, porquanto não se operou a preclusão para discussão da matéria analisada no Agravo de Instrumento n. 163872/2015 e RESP 650.503/MT, visto que a incompetência absoluta em razão da matéria pode ser alegada a qualquer tempo e inclusive poderia ser declarada de ofício.
Afirma violação aos artigos 6o, §4o, 47, §3o e 49 da Lei n. 11.101/05, uma vez que a competência para análise acerca da essencialidade do bem para atividade da empresa é do Juízo Universal e não dos Juízos onde tramitam as ações individuais.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“(...)posicionando que o contrato já está rescindido, o imóvel não sendo essenciais as atividades da empresa agravante em recuperação judicial, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1016567-48.2019.8.11.0000, restou no voto vencedor, de minha relatoria, vencido o Des. Relator, certo é que verificou uma omissão fundamental ao compelir ao Juízo Universal como competente em relação ao mérito da ação que, como já registrado quando do RAI 163872/2015, não se tratava de questão pertinente a novação e sim rescisão contratual, esta já operada e sobretudo ausência de essencialidade daquele bem para que a empresa em recuperação judicial exercesse sua atividade fim.
Certo é que, quando do RAI 1016567-48.2019.8.11.0000, posicionei que a questão deveria ser tratada independente da utilidade do bem para a empresa. Contudo, mais uma vez, omissa esta questão já que não foi atentado que a questão da essencialidade já sido objeto do recurso anterior (RAI 163.872/2015) já que o relevante é todo o contexto daquela decisão onde o ponto fundamental é que foi ignorado que a questão já estava decidida. E, se não é essencial o bem, se a questão não se trata de novação, se o contrato já está rescindido de direito, nada mais deve ser perquirido pelo Juízo da Recuperação Judicial e, neste aspecto, deve o administrador da massa cumprir as decisões que emanarem do Juízo da 3a. Vara Cível desta Capital, que, na forma tratada, restou consagrado como competente para o regular processamento daquela ação proposta pelos embargados em face da embargada pouco importando que esta está ancorada da Lei 11.101/2005.
Por tais razões, ao dar efeito infringente, reconhecendo a omissão apontada pelos autores e, de consequência, modificando a decisão anterior e determinando a manutenção do feito junto à 3a. Vara Cível desta Capital, preterindo a Vara do Juízo Universal, aquela decisão estava com abrigo no art. 1.022, inciso II, do CPC. (omissão em face de fato relevante já agitado e decidido no agravo de instrumento pretérito, este morto e cremado pelo trânsito em julgado).” (ID 54874492)
“Versa o recurso sobre o pedido de reconhecimento da competência do Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT para o julgamento da presente lide(...)
Um dos aspectos adotados para divergir em meu voto foi o fato de que o juízo universal poderia com maior precisão analisar a questão trazida através do agravo de instrumento, todavia, é fato que questão análoga já foi decidida por esta câmara no RAI no 163872/2015 nos mesmo autos originais deste recurso(...).”(ID 38236950)
Com efeito, a fundamentação citada sobre o reconhecimento da competência do Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, para o julgamento da presente lide, é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI